Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600092-90.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600092-90.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600092-
90.2024.6.16.0079, que nos termos do art., 44, VIII, "a" e "b" da Res. TSE n. 23.604/2019,
considerando, para todos os efeitos, julgou aprovadas com ressalvas, as contas apresentadas pelo
Partido Democrático Trabalhista De Ibaiti/PR, referente ao exercício financeiro de 2023. (Prestação
de Contas Anual ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista de Ibaiti/PR, referente ao exercício
financeiro de 2023, julgadas aprovadas com ressalvas, sendo que o partido apresentou,
tempestivamente, declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros. A declaração
atende à forma exigida pela legislação aplicável e não houve impugnação ao Edital por
interessados. No parecer técnico conclusivo identificou-se a inconsistência de o partido não ter
aberto a conta bancária de natureza "Doações para Campanha". Desse modo, haveria infração aos
§§2º e 3º do art. 6° da Res. TSE n. 23.604/2019, que exigem a abertura da conta bancária "Doações
para Campanha" ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.
Ainda, confere-se que além de não ter evidência do recebimento de Fundo Partidário, não foram
encontrados eventuais recibos de doação em nome da agremiação partidária em questão. Sem
evidências da movimentação de recursos, confere-se que as inconsistências apresentadas são
meras impropriedades formais. Recurso pelo Ministério Público Eleitoral requerendo a
desaprovação das contas, em razão da não abertura da conta corrente, nos termos do art. 6º, § 2º,
da Resolução TSE n.º 23.604/2019). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO (RECORRIDO)
NORMA REGINA RUIZ FERREIRA (RECORRIDO)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (RECORRIDO)
TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA (ADVOGADO)
CELSO WESLEY RIBAS (RECORRIDO)
TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO
MUNICIPAL (RECORRIDO)
TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160576
24/10/2024
11:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44160576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.230

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600092-90.2024.6.16.0079 –
Ibaiti – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO MUNICIPAL
ADVOGADO: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA - OAB/PR80852
RECORRIDO: CELSO WESLEY RIBAS
ADVOGADO: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA - OAB/PR80852
RECORRIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA - OAB/PR80852
RECORRIDO: NORMA REGINA RUIZ FERREIRA
RECORRIDO: OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2023.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. CONHECIDO E
PROVIDO.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
I. CASO EM EXAME
1.1. O Ministério Público Eleitoral interpôs
recurso contra a sentença do Juízo da 79ª
Zona Eleitoral de Ibaiti, que aprovou com
ressalvas
as
contas
do
PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, referentes
ao exercício financeiro de 2023.
1.2. O partido não abriu a conta bancária
obrigatória,
conforme
exigido
pela
Resolução
TSE
nº
23.604/2019,
apresentando declaração de ausência de

Num. 44160576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
movimentação financeira.
1.3. A sentença de origem aprovou as
contas com ressalvas, mas o Ministério
Público Eleitoral argumentou que a falta de
abertura de conta bancária constitui falha
grave,
impedindo
a
verificação
da
veracidade da ausência de movimentações
financeiras.
1.4. O recurso foi interposto com o pedido
de reforma da sentença para desaprovação
das contas, com base na jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior Eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em
verificar se a não abertura de conta
bancária específica, mesmo na ausência de
movimentação
financeira,
configura
irregularidade
grave
suficiente
para
desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução TSE nº 23.604/2019, em
seu art. 6º, II e § 2º, obriga a abertura da
conta bancária "doações para campanha",
independentemente
da
movimentação
financeira, para garantir a fiscalização pela
Justiça Eleitoral.
3.2. A jurisprudência atual do Tribunal, com
base em precedentes recentes, entende
que a ausência de abertura de conta
bancária compromete a fiscalização e a
confiabilidade das contas, resultando na
sua desaprovação, conforme os acórdãos
citados.
3.3.
Embora
o
relator
ressalve
seu
entendimento pessoal de que, em anos não
eleitorais, a exigência de abertura de conta
sem movimentação financeira possa ser
desnecessária,
adota
a
jurisprudência
vigente no Tribunal, que desaprova as
contas em tais casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44160576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
4.1. Recurso conhecido e provido, para
reformar a sentença e desaprovar as contas
do
PARTIDO
DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA,
referente
ao
exercício
financeiro de 2023, em razão da ausência
de abertura de conta bancária específica.
4.2. Tese de julgamento: "A ausência de
abertura de conta bancária 'doações para
campanha', mesmo sem movimentação
financeira, constitui irregularidade grave que
compromete a fiscalização pela Justiça
Eleitoral, ensejando a desaprovação das
contas."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II e
§ 2º.
Jurisprudência relevante citada:
RECURSO ELEITORAL nº 060002662,
Acórdão,
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, DJE 08/07/2024.
RECURSO ELEITORAL nº 060008712,
Acórdão, Des. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 31/05/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face da sentença do
Juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti que aprovou com ressalvas as contas do PARTIDO
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Ibaiti/PR, referente ao exercício financeiro de 2023.
Na origem, foi apresentada a Prestação de Contas pelo diretório/comissão provisória do

Num. 44160576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA de Ibaiti, referente ao exercício financeiro de 2023.
Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43963243).
O Analista Judiciário se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas, diante da não
abertura da conta bancária (id. 43963245).
O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer, se manifestando pela desaprovação das contas, sob
o argumento de que a não abertura de conta bancária específica configura falha grave (id.
43963250).
A Sentença de id. 43963251, julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas.
O Ministério Público Eleitoral interpôs Recurso Eleitoral Inominado (id. 43963257) em face da
sentença proferida, argumentando que: i) a sentença está desgarrada dos dispositivos normativos
aplicados à espécie e dos entendimentos jurisprudenciais; ii) se não foi aberta conta bancária
obrigatória pelo partido, não é possível verificar a veracidade da informação de inexistência de
movimentações financeiras no exercício de 2023, já que não há extratos bancários para serem
analisados; iii) o Tribunal Superior Eleitoral já se posicionou contrariamente à aprovação das
contas com ressalva ao apreciar caso análogo, argumentando que a não abertura de conta
bancária específica configura falha grave. Sendo assim, requereu o conhecimento e provimento
do recurso, para que a sentença seja reformada e as contas apresentadas sejam desaprovadas.
Em que pese intimado (id. 43963258), o Partido Democrático Trabalhista não apresentou
Contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
44065653).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença, via publicação no DJE, em 08/08/2024, no entanto,
foi aberta vista dos autos ao Ministério Público Eleitoral na data de 19/08/2024, de forma que o
recurso interposto em 22/08/2024 se mostra tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.
II.ii. Mérito
O Ministério Público Eleitoral recorre da sentença do juízo da 79ª Zona Eleitoral de Ibaiti, que
aprovou com ressalvas as contas do partido político referente ao exercício financeiro de 2023.

Num. 44160576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da conta “doações para a
campanha” no referido exercício, já que o partido apresentou declaração de ausência de
movimentação financeira.
Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS de quem não
promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha" em Instituição Bancária.
Eis os fundamentos atualmente vigentes:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES PARA CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE
INDEPENDE
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE
GRAVE
QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos
estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da
movimentação de recursos financeiros.
2. A não abertura de conta específica é uma irregularidade grave que, por prejudicar a
fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a desaprovação das contas.
3. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº060002662, Acórdão, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, 08/07/2024).
RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA – EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2020 – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA" – DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS – NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura da conta
bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, mesmo que não ocorra movimentação de
recursos financeiros.
2. A ausência de abertura de conta bancária específica é irregularidade grave, que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas
e das despesas efetuadas pelos candidatos e partidos políticos por esta Justiça
Especializada.
3. Recurso conhecido e não provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060008712, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 106, Data 31/05/2022)
Em atendimento ao princípio da colegialidade, adiro a esse posicionamento, mas ressalvo meu
entendimento em sentido contrário, por entender que em anos NÃO ELEITORAIS, exigir a
abertura de conta bancária para agremiações que não tenha arrecadação local comprovada, não

Num. 44160576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
faz qualquer sentido.
Nesse termos, reproduzo aqui os fundamentos trazidos em outros processos:
Quer que seja por conta da alteração recente na composição da Corte, quer seja pelos debates
em torno da matéria recentemente havidos perante a Câmara dos Deputados e refletido na mini-
reforma eleitoral hoje em tramitação no Senado Federal, quer seja por conta de não fazer
sentido a aplicação de uma regra que, na prática, não traz nenhuma alteração fática na análise
de contas, é que o assunto merece novo debate, inclusive para relativizar a aplicação do artigo
sexto na Resolução, para os casos ÚNICA E TÃO SOMENTE DE PARTIDOS, que apresentem
declaração de não movimentação de recursos, em anos NÃO ELEITORAIS.
Anote-se, de saída, que não se trata de uma rediscussão do tema em razão de uma
discordância com as decisões pretéritas deste Tribunal. O retorno ao tema decorre da fortuita
conjunção do tema com as especificidades do caso concreto e dos debates que levaram à
aprovação, no âmbito da Câmara dos Deputados, da Mini-reforma eleitoral já submetida para
deliberação do Senado (Projeto de Lei nº 4.438/2023).
Dentre os artigos já aprovados pela Câmara dos Deputados, está o seguinte, na atual redação
dada ao § 4º, do artigo 28, da Lei nº 9.096/95:
§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou
arrecadado bens estimáveis em dinheiro prestarão contas na forma de declaração que ateste a
inexistência de movimentação, mediante a apresentação de extrato bancário, quando houver,
dispensada a intervenção de advogados para este ato específico.
§ 4º-A Ficam também desobrigados do envio de declarações de isenção, de débitos e créditos
tributários federais ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, dispensada a
intervenção de contador.”
Colhe-se, ainda, da justificativa que informa o dito projeto de lei que “[a]s regras da prestação de
contas foram simplificadas, buscando diminuir a burocracia e promover a adequação aos
avanços digitais”.
Dentro do contexto de inovação legislativa há inequívoco intuito, ainda que em andamento, do
legislador nacional em compreender as particularidades dos órgãos partidários de representação
municipal, especialmente a sua indisputada e costumeira falta de recursos próprios, havendo
uma relação de quase exclusividade de recursos públicos para a realização das atividades
partidárias e de sua manutenção.
Nesse cenário, ao se vislumbrar a situação desses órgãos partidários revela-se, e acredita-se
que de igual maneira entende o legislador, uma exigência financeira incompatível com a garantia
constitucional do exercício do ius honorum que o Estado obrigue a manutenção de contas
bancárias quando inexistente movimentação financeira.
Vale dizer, não parece fazer sentido, dentro da realidade dos órgãos municipais de partidos
políticos que não recebem verbas públicas e tampouco captam recursos próprios junto aos seus

Num. 44160576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
filiados, exigir a abertura de contas corrente que, inclusive, geram despesas de taxas e afins.
Ora, na pratica é impor a necessidade de arrecadação de recursos para fazer frente ao
pagamento de despesas bancárias tornando, a Justiça Eleitoral, no limite, demandado de
clientes para as Instituições Bancárias. Tal atitude, na minha visão, é de fato desproporcional
quando se pensa no ordenamento político brasileiro e a decisão do constituinte de incentivar a
organização politico-partidária.
Ainda é possível afirmar, pelo prisma da Teoria do Estado entre nós adotada, que a proposta
legislativa acima transcrita é fruto da vontade do povo brasileiro, manifestada por meio de seus
representantes eleitos, todos estes conhecedores das agruras do sistema partidário nacional.
Um terceiro conjunto de considerações pode ser extraído do norte principal a informar toda a
estruturação da prestação de contas na Justiça Eleitoral, consistente na relação entre a
transparência das e a aptidão de uma inconsistência em causar prejuízo à atividade de
fiscalização exercida pela Justiça Eleitoral.
Em outros termos, o objetivo principal dos processos de prestação de contas é aferir, com
segurança, o trâmite dos recursos arrecadados por candidatos e partidos políticos e utilizados
para as suas finalidades legais. Em contraposição, às condutas que prejudicam o exercício
desse múnus têm o condão de indicar a ocorrência de irregularidades e, a depender de seu grau
e intensidade, produzem efeitos negativos ao prestador das contas quando do julgamento do
feito.
Nessa senda, na minha visão, não é demais levar em conta que ao emitir a Resolução que trata
da obrigatoriedade de abertura de conta, a mesma se deu no contexto de ano eleitoral e a partir
da criação dos fundos públicos de campanha, sem considerar, naquele momento, que em anos
não eleitorais, a depender do tamanho da agremiação, nem recursos públicos existem para fazer
frente a repasses a todos os diretórios municipais espalhados pelo Brasil.
Assim, evoluir para deixar de reconhecer que a falta de abertura de conta bancária pelos órgãos
partidários de âmbito municipal, em ano não eleitoral, é conduta apta a resultar na desaprovação
da prestação de contas, passando a reconhecer como suficiente para a demonstração da
transparência da contabilidade apenas é tão somente a apresentação de declaração de
ausência de movimentação financeira, é medida que se impõe.
Aqui há o inegável ajuste à compreensão de que o caráter nacional dos partidos políticos
importaria em um conjunto idêntico de obrigações a todos os seus órgãos nacionais, estaduais,
distritais e municipais.
Por certo, não estamos aqui, abrindo um precedente para que contas não sejam abertas, muito
menos afirmando que pode haver movimentação financeira interna corporis dos Partidos, de
forma desassociada a existência de uma conta bancária formal. O ponto aqui é não exigir
daquele que sequer receita tem, que precise arrecadar valores para fazer frente à manutenção
de despesas bancárias, movimentando toda a estrutura da Justiça Eleitoral para tal finalidade.
Assim, vejo que a inovação legislativa que pende de uma deliberação final, representa um

Num. 44160576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00
louvável avanço na aplicação do princípio da isonomia em sua faceta material, ao reconhecer
que a mesma obrigação contábil deve ser cumprida de maneira diferente por cada instância de
órgão partidário, respeitadas as suas individualidades e capacidades arrecadatórias.
Notadamente, aqueles que possuem movimentação financeira devem abrir conta bancária
enquanto aqueles que não a possuem ficam dispensados dessa obrigação bancária.
Por certo, não se está aqui a aplicar o novel dispositivo legal que remanesce em discussão, mas
sim realizar uma aplicação conforme da Resolução vigente, até porque a intenção na sua edição
era regular as arrecadações financeiras e gestão das despesas eleitorais e não impor um ônus
sem sentido a diretórios de partidos que nada arrecadam.
Diante de toda a argumentação exposta, é que se propõe a superação do atual entendimento
da Corte, para entender que a apresentação de documento de ausência de movimentação
financeira, devidamente assinado pelo Presidente e Tesoureiro do órgão partidário municipal,
em ano não eleitoral, gera a aprovação de contas com ressalvas em decorrência da não
abertura de conta corrente e não mais a sua desaprovação., concretizando a necessidade de
aperfeiçoamento do sistema de prestações de contas.
Averbe-se ainda que a proposta de revisão da compreensão deste Tribunal não importa acinte à
segurança jurídica, na medida em que a evolução normativa tem o condão de oportunizar o
ajuste de rumo da jurisprudência sem a necessidade de uma reformulação e revogação dos
prévios fundamentos adotados pelos órgãos jurisdicionais.
Por fim, a alteração retrospectiva proposta se revela suficiente para resolver todos os casos
porventura similares em anos não eleitorais.
Transpondo essa fundamentação para o caso concreto, conclui-se, então, que a falta da
abertura da conta, não pode ser razão suficiente para a desaprovação de contas, considerando
não ter havido qualquer arrecadação ou mesmo despesa praticada pela Agremiação Política
Municipal.
Na espécie, a GREI apresentou declaração de ausência de movimentação financeira (id.
43889871) e consoante se infere do Parecer conclusivo elaborado pelo Cartório Eleitoral (id.
43889886), verificou-se que não constam demonstrativos de repasses ou distribuição de Fundo
Partidário a favor da esfera partidária.
A análise da documentação em questão deixa claro que o partido em questão não teve
nenhuma receita, nem contraiu nenhuma despesa no ano de 2023, o que, afastaria a
necessidade de abertura da conta doações para a campanha em anos ímpares, autorizando a
aprovação das contas com mera ressalva.
Mas, possuindo esta Corte Eleitoral entendimento consolidado no sentido de que nos termos do
artigo 6º, II e § 2º, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, os partidos políticos estão obrigados a
abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da movimentação de
recursos financeiros, mesmo em anos não eleitorais, é o caso de se dar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Eleitoral para declarar desaprovadas as contas da agremiação
em função da ausência de abertura da conta bancária de campanha.

Num. 44160576 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 11:31:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102411315431200000043110042
Número do documento: 24102411315431200000043110042
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 03/12/2024 17:06:00

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério
Público Eleitoral, ressalvando meu entendimento pessoal em favor da aplicação do princípio da
colegialidade, reformando assim, a sentença, para declarar as contas desaprovadas do Diretório
Municipal do Partido Democrático Trabalhista de Ibaiti, referente ao exercício financeiro de 2023.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600092-
90.2024.6.16.0079 - Ibaiti - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA DIRETORIO MUNICIPAL, CELSO WESLEY RIBAS, JOSE
CARLOS DOS SANTOS - Advogado dos RECORRIDOS: TIAGO DE FREITAS SIQUEIRA - PR80852 -
RECORRIDOS: NORMA REGINA RUIZ FERREIRA, OLIVEIRA ALVES DE CAMARGO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024